Tribunal: STF
Processo: ARE 1191269
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PROCESSO DO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. INAPLICABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravo regimental traz alegações que constituem inadmissível inovação recursal, por não terem sido suscitadas oportunamente no agravo em recurso extraordinário.



    II – É simples a contagem do prazo recursal para a Fazenda Pública recorrer em processo objetivo, mesmo que seja para interposição de recurso extraordinário em processo de fiscalização normativa abstrata, não se aplicando o prazo em dobro. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.